Tribunal: TJMT
Processo: 1021231-15.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021231-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), TANIA MENDES SANTIAGO - CPF: 654.775.960-15 (AGRAVANTE), UCAM UNIAO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES - CNPJ: 01.376.540/0001-37 (AGRAVADO), VARLEIDI ARAUJO ROCHA - CPF: 103.131.841-00 (AGRAVADO), HELIO FRANCISCO DA LUZ - CPF: 284.494.281-49 (AGRAVADO), REINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.598.081-68 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), UCAM UNIAO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES - CNPJ: 01.376.540/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ELEITORAL EM ENTIDADE ASSOCIATIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CHAPA ADVERSÁRIA. ACLAMAÇÃO DA CHAPA 02. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tânia Mendes Santiago contra decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá, proferida na Ação Anulatória nº 1006789-18.2025.8.11.0041, que indeferiu tutela de urgência para declarar a nulidade da Chapa 01 nas eleições da UCAM – União Coxipoense de Associações de Moradores e reconhecer a aclamação da Chapa 02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em grau recursal, notadamente a probabilidade do direito;

(ii) estabelecer se a agravante comprovou perigo de dano concreto e imediato que justifique a antecipação da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito não se evidencia, pois existem indícios de que ambas as chapas estariam em situação irregular quanto à participação de interventores, sendo necessária dilação probatória para esclarecer a condição de Jardel de Souza Silva, integrante da Chapa 02.

A distinção entre interventor e dirigente eleito demanda prova documental específica (atas, registros oficiais), inexistente nos autos em grau de urgência, inviabilizando o reconhecimento da regularidade da Chapa 02.

A concessão de tutela de urgência exige que o direito seja evidente e inequívoco, o que não ocorre diante da dúvida substancial quanto à regularidade das chapas.

O perigo de dano não se comprova, pois a manutenção do
status quo
até o julgamento da ação principal não acarreta prejuízo irreparável, sendo possível, ao final, reconhecer os direitos da agravante com todos os efeitos jurídicos pertinentes.

A medida pleiteada, ao reconhecer antecipadamente a vitória por aclamação da Chapa 02, seria desproporcional e arriscaria consolidar situação potencialmente irregular, ao passo que a preservação do estado atual resguarda os interesses das partes até o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade da chapa adversária.

Questões relativas à condição de interventor ou dirigente eleito demandam dilação probatória, incompatível com a apreciação em sede de tutela antecipada.

O perigo de dano não se configura quando a manutenção do
status quo
assegura a efetividade do julgamento final, sem prejuízo irreparável às partes.

A preservação da situação fática até a instrução probatória atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no processo eleitoral associativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TÂNIA MENDES SANTIAGO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Anulatória nº 1006789-18.2025.8.11.0041, ajuizada em face UCAM UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES e Outros.

O Juízo singular (ID 296265363) indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que haveria aparente contradição na pretensão da agravante, considerando que ambas as chapas estariam, em tese, na mesma situação irregular quanto à participação de interventores.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, requerendo a reforma da decisão para que seja concedida a tutela recursal, declarando-se a nulidade da participação da Chapa 01 nas eleições e reconhecendo-se a aclamação da Chapa 02.

A controvérsia tem origem em processo eleitoral da UCAM - União Coxipoense de Associações de Moradores, no qual a agravante integrava a "Chapa 02" e questionava a regularidade da participação da "Chapa 01" no pleito eleitoral.

Segundo narra a agravante, houve decisão judicial anterior que vedou a candidatura e votação de interventores nas eleições da UCAM. Não obstante tal determinação, alega que a comissão eleitoral homologou a candidatura de interventores na Chapa 01, em flagrante desrespeito ao Estatuto da entidade e à ordem judicial preexistente.

A agravante sustenta que, diante da irregularidade da Chapa 01, sua chapa (Chapa 02) deveria ser declarada vencedora por aclamação, conforme previsto no artigo 15, §1º das normas eleitorais da UCAM, que estabelece a validade da aclamação de chapa única quando presente a maioria das entidades filiadas.

Em contrapartida, a parte agravada alegou que ambas as chapas estariam em situação irregular, uma vez que a Chapa 02 também contaria com interventor em sua composição, na pessoa de Jardel de Souza Silva.

A agravante refuta veementemente tal alegação, argumentando que Jardel de Souza Silva não possui a condição de interventor, mas sim de Vice-Presidente eleito do Condomínio Marechal Rondon, sendo sua legitimidade derivada de eleição regular, o que afastaria completamente a alegada irregularidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do presente recurso reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em grau recursal, conforme previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal medida desde que preenchidos os requisitos do artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da Ausência de Probabilidade do Direito

A análise da probabilidade do direito deve partir da premissa de que se trata de controvérsia envolvendo processo eleitoral de entidade associativa, regido por normas estatutárias específicas e pelos princípios gerais do direito aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado.

Embora a agravante alegue a existência de decisão judicial anterior que vedou a participação de interventores no processo eleitoral da UCAM, tal alegação, por si só, não é suficiente para configurar a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, especialmente diante das circunstâncias específicas do caso.

A questão central que compromete a pretensão da agravante reside na aparente contradição de sua própria situação.

Conforme adequadamente observado pela decisão agravada, há elementos nos autos que indicam que ambas as chapas podem estar em situação irregular quanto à participação de interventores.

A parte agravada sustenta que Jardel de Souza Silva, integrante da Chapa 02, também possuiria a condição de interventor, o que equipararia as situações das duas chapas concorrentes.

Embora a agravante conteste tal alegação, argumentando que Jardel seria Vice-Presidente eleito do Condomínio Marechal Rondon e não interventor da UCAM, esta questão demanda necessariamente dilação probatória para seu adequado esclarecimento.

A distinção entre as condições de interventor e dirigente eleito de outra entidade, embora juridicamente relevante, não pode ser definida com base apenas nas alegações unilaterais da agravante.

A comprovação de tal distinção exige a produção de provas documentais específicas, como atas de eleição, registros oficiais de nomeação ou destituição, e documentos que demonstrem inequivocamente a natureza da função exercida por Jardel de Souza Silva.

A agravante argumenta que a alegação da parte agravada baseia-se apenas em publicação em Diário Oficial, sem documentação oficial que comprove o ato de nomeação como interventor.

Contudo, tal argumentação, embora defensável, não é suficiente para afastar completamente a dúvida sobre a regularidade da Chapa 02, especialmente considerando que a própria agravante não trouxe aos autos documentação inequívoca que comprove a condição de dirigente eleito de Jardel de Souza Silva.

Da Necessidade de Dilação Probatória

A complexidade da questão evidencia a necessidade de instrução probatória adequada para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Não é possível, com base apenas nas alegações das partes e na documentação até então apresentada, definir com segurança se há ou não distinção entre as situações das Chapas 01 e 02.

A concessão de tutela de urgência pressupõe que a probabilidade do direito seja evidente e inequívoca, não comportando dúvidas substanciais que demandem dilação probatória.

No caso em análise, as alegações contrapostas das partes sobre a condição de interventor de membros de ambas as chapas geram dúvida razoável que impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

Ademais, a pretensão da agravante de reconhecimento da aclamação da Chapa 02 pressupõe que esta esteja em situação regular, o que, pelos elementos constantes nos autos, não se mostra evidente neste momento processual.

A aplicação do artigo 15, §1º das normas eleitorais da UCAM, que prevê a aclamação de chapa única, somente seria cabível se comprovada inequivocamente a irregularidade exclusiva da Chapa 01 e a regularidade da Chapa 02.

Da Ausência de Demonstração do Perigo de Dano

A análise do perigo de dano deve considerar não apenas a alegação genérica de urgência, mas a demonstração concreta e específica de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela jurisdicional.

A agravante não logrou demonstrar adequadamente qual seria o prejuízo concreto decorrente da manutenção do
status quo
até o julgamento definitivo da ação principal.

A mera alegação de que se trata de processo eleitoral, embora relevante, não é suficiente para configurar automaticamente o perigo de dano.

É certo que processos eleitorais possuem natureza temporal específica e que seus efeitos podem ser de difícil reversão. Contudo, no caso em análise, a decisão agravada não determinou a manutenção definitiva da situação eleitoral, mas apenas preservou o
status quo
até que a controvérsia seja adequadamente esclarecida no decorrer da instrução processual.

A manutenção da situação atual não implica prejuízo irreparável à agravante, uma vez que, se ao final restar comprovada sua razão, poderá obter a tutela jurisdicional definitiva com todos os efeitos dela decorrentes.

Por outro lado, a concessão precipitada da tutela pleiteada, sem a adequada instrução probatória, poderia causar prejuízo irreversível à parte agravada, caso posteriormente se comprove que ambas as chapas estavam em situação irregular.

Da Proporcionalidade e Razoabilidade

A análise da tutela de urgência deve observar também os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ponderando os interesses em conflito e os possíveis prejuízos decorrentes da decisão.

No caso em análise, a concessão da tutela pleiteada implicaria o reconhecimento antecipado da vitória da Chapa 02 por aclamação, sem que haja certeza sobre sua própria regularidade. Tal medida poderia consolidar situação potencialmente irregular, caso posteriormente se comprove que ambas as chapas possuíam vícios em sua composição.

Por outro lado, a manutenção do
status quo
, conforme determinado pela decisão agravada, preserva a situação atual até que haja esclarecimento adequado dos fatos controvertidos, sem causar prejuízo irreparável a qualquer das partes.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025